Tribunal: TJPA
Processo: 0808379-09.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808379-09.2023.8.14.0006

APELANTE: JAILTON FERREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0808379-09.2023.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: JAILTON FERREIRA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. ART. 147 DO CP C/C ART. 7º, II, DA LEI Nº 11.340/06. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVAS SUFICIENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por JAILTON FERREIRA DA SILVA contra sentença do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça previsto no art. 147 do Código Penal c/c art. 7º, II, da Lei nº 11.340/06, consistente em ameaças dirigidas à sua companheira, Kátia Maria Seabra dos Santos. A defesa pleiteia a absolvição do apelante sob a alegação de insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para embasar a condenação do apelante pela prática do crime de ameaça, nos termos do art. 147 do Código Penal c/c art. 7º, II, da Lei nº 11.340/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do crime encontra-se comprovada nos autos por meio da narrativa consistente da vítima, corroborada por elementos de prova documental, como capturas de tela de mensagens e chamadas realizadas pelo recorrente por aplicativo de mensagens.

4.

A autoria delitiva resta evidenciada pelas declarações seguras e harmônicas da vítima, que relataram o histórico de ameaças e perseguições por parte do apelante após o término do relacionamento.

5.

Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, em razão da natureza dos delitos, que frequentemente ocorrem sem a presença de testemunhas.

6.

A negativa de autoria apresentada pelo apelante encontra-se isolada nos autos, sem respaldo probatório que possa infirmar o conjunto de provas produzidas.

7.

O juiz de primeira instância, ao fundamentar a sentença condenatória, pautou-se no princípio da persuasão racional, considerando a harmonia e a coerência das provas, que demonstraram a conduta típica do apelante e o temor causado à vítima.

8.

A jurisprudência do TJ/PA e de outros tribunais reconhece a suficiência da palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos probatórios, para fundamentar condenações em crimes praticados no contexto de violência doméstica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, quando harmônica e corroborada por outros elementos de prova, constitui elemento suficiente para embasar condenação em crimes praticados no contexto de violência doméstica.

2.

Em delitos de ameaça no âmbito doméstico, não há necessidade de vestígios materiais, desde que o conjunto probatório revele a existência de temor real e efetivo na vítima, causado pela conduta do agente.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 147; Lei nº 11.340/06, art. 7º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, APR nº 00005582220188140051, Rel. Des. Maria Edwiges Miranda Lobato, 1ª Turma de Direito Penal, j. 01.10.2020.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
restando mantidos todos os termos da sentença
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0808379-09.2023.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: JAILTON FERREIRA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
JAILTON FERREIRA DA SILVA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou pela prática descrita no artigo 147 do CP c/c art. 7º, II da Lei nº 11.340/06, à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção a ser cumprida em regime aberto.

Consta na denúncia (ID nº 23479274 p. 1-2) que no dia 14/05/2022, o
Apelante ameaçou causar mal injusto e grave à vítima sua companheira Kátia Maria Seabra dos Santos.

Em razão dos referidos fatos, o recorrente foi denunciado pela conduta do art. 147 do CP c/c art. 7º, II da Lei nº 11.340/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória (ID nº 23479308), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 23479313 p. 1-4) pugnando pela reforma da sentença com a absolvição do Recorrente por insuficiência de provas.

Constam contrarrazões ao recurso (ID nº 23479316 p. 1-3) se manifestando pelo seu improvimento.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento

(ID nº 24119523 p. 1-4).

É o relatório.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.

Da absolvição por insuficiência de provas:

Na hipótese, a defesa pugna pela reforma do édito condenatório com a consequente absolvição do apelante, por ausência de provas.

Não assiste razão à pretensão recursal.

A
materialidade
do delito perpetrado encontra-se sobejamente delineada no caderno de provas, especialmente diante da solidez da narrativa apresentada pela vítima, corroborada por demais elementos de convicção.

A
autoria criminosa
igualmente resta cristalina.

Segundo elementos de prova colhidos, a ofendida Kátia Maria Seabra dos Santos é segura no tocante à narrativa dos fatos, pois confirmou que durante o breve relacionamento descobriu que o apelante respondia à vários processos, razão pela qual decidiu se afastar, ocasião em que o Recorrente passou a ameaça-la prometendo divulgar vídeo íntimo de ambos, bem como começou a persegui-la por meio de ligações.

Como cediço, em se tratando de delitos que envolvem questões domésticas, que geralmente ocorrem às ocultas, longe dos olhares de terceiros, a palavra da vítima se apresenta como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório do processo, e a negativa de autoria por parte do autor se encontra totalmente isolada nos autos.

Nesse sentido:

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA COMPANHEIRA COM QUEM O AGENTE POSSUI FILHO MENOR. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DA VÍTIMA. LAUDO MÉDICO. TESTEMUNHA/INFORMANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, os depoimentos da vítima foram esclarecedores e condizentes com o conjunto probatório, o que atesta a sua validade.

(TJ-PA - APR: 00005582220188140051 BELÉM, Relator: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 01/10/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 01/10/2020)

Ademais, é sabido que apesar do delito de ameaça, corresponder a infração penal que não deixa, necessariamente, vestígios concretos, não há motivos,
no presente caso
, para desacreditar da declaração da vítima, até porque consistente e harmônica com os demais elementos de prova colacionados ao feito, considerando as
capturas de tela de chamadas efetuadas e mensagens encaminhadas mediante aplicativo WhatsApp pelo Recorrente à vítima, que foram juntadas ainda em fase policial (ID Nº. 23479265 p. 13-18)
.

No presente caso, afere-se que o recorrente proferiu ameaças efetivas à ofendida.

Valeu-se o Magistrado, a fim de demonstrar as razões do seu convencimento, da prova amealhada tanto na fase inquisitiva como em Juízo, referindo-se ao fato de que a prova oral se revela harmônica e coerente, apta a determinar não apenas a autoria delitiva, como a conduta típica do recorrente, diante da ameaça sofrida pela vítima, que causou inclusive intenso temor, tanto que procurou ajuda da justiça.

Assim, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o Juiz
de Origem
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, e respeitando o princípio da persuasão racional, deve ser mantida a condenação do apelante.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 07/03/2025